Tribunal: TJSP
Processo: 1028298-23.2016.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1028298-23.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VINÍCIUS DE LIMA BOTELHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028298-23.2016.8.26.0196
2
Voto no 34.672
Reexame Necessário no 1028298-23.2016.8.26.0196
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Vinicius de Lima Botelho
Comarca de Franco
Mandado de Segurança. DETRAN. Veículo não registrado
junto ao órgão executivo de trânsito no prazo legal. Autuação
com base no artigo 233 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997. Infração de natureza meramente administrativa que não
indica risco à segurança do trânsito. Inexistência de óbice à
concessão da CNH definitiva. Segurança concedida. Recurso
desprovido.
VINICIUS DE LIMA BOTELHO impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO, alegando que é condutor permissionário; e que a
autoridade impetrada negou seu pedido de CNH definitiva, alegando a
existência de infração administrativa, por não ter o impetrante registrado
veículo junto ao órgão de trânsito no prazo legal (artigo 233 da Lei no 9.503, de
23 de setembro de 1997). Reputa ilegal o ato, pois, nos termos do § 3o do art. 148
do CTB, somente a infração de trânsito cria óbice à expedição da CNH
definitiva.
A sentença de fls. 59/71 concedeu a segurança.
Não houve interposição de recurso voluntário (fl. 97).
Reexame necessário anotado a fl. 71.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A notificação de fl. 25 indica que a infração praticada
pelo impetrante é de natureza meramente administrativa, nos termos do artigo
233 da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro de 1997, daí porque não poderia
ser invocada pela autoridade impetrada como óbice à concessão da CNH
definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028298-23.2016.8.26.0196
3
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a
interpretação teleológica do art. 148, § 3o, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador,
ao vedar a concessão da Carteira de Habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito
de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em
especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6o do CTB”,.
Assim, “não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta
administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito” (REsp no 980.851/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 09/06/2009).
Na
lição
de
José
dos
Santos
Carvalho
Filho,
“modernamente, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade,
enfrentando situações em que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso
de poder.” (“Manual de Direito Administrativo”. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris,
2007, p. 45).
Esse posicionamento, evidentemente, não importa em
ingerência nos atos de gestão administrativa.
Sob esse aspecto é apropriada a lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello:
“Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do
princípio da razoabilidade invade o "mérito" do ato
administrativo, isto é, o campo de "liberdade" conferido pela lei à
Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação
e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a
sobredita "liberdade" é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo
as
possibilidades
nela
comportadas.
Uma
providência
desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como
comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela
admitidos” (“Curso de Direito Administrativo”, São Paulo: Ed.
Malheiros, 2002, p. 91-93).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.
E é o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Pontuação por falta de
licenciamento do veículo Acúmulo de pontuação que gerou a
suspensão do direito de dirigir Renovação da CNH e desbloqueio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028298-23.2016.8.26.0196
4
do prontuário do condutor Possibilidade No caso, a falta de
licenciamento não demonstra a inaptidão do cidadão à condução do
veículo ou de eventual oferecimento de risco à sua integridade ou
de terceiros, ressaltando o mero caráter administrativo da
penalidade R. sentença concessiva da segurança mantida.”
(Apelação Cível no 1002532-63.2018.8.26.0077, Rel. Des.
Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 13/08/2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Inadequação da via
eleita. Inocorrência. Provas cuja obtenção somente foi possível com
ordem judicial. Curso da prescrição interrompido na pendência da
ciência
da
impetrante
relativamente
à
sanção
imposta.
Impossibilidade de renovação e transferência por registro de
infração gravíssima. Ausência de licenciamento, conforme previsto
no artigo 230, V, do CTB. Falta administrativa não vinculada a
má condução do veículo automotor que cause dano à sociedade.
Interpretação teleológica do disposto no artigo 148, § 3o do CTB.
Sentença de procedência. Recurso e reexame necessário não
providos.” (Apelação Cível no 1002798-38.2014.8.26.0482,
Rel. Des. Paulo Galizia, j. 15/02/2016).
“Apelação. Mandado de Segurança. Renovação de CNH. Falta de
Licenciamento
do
Veículo.
Procedimento
administrativo
instaurado para cassação do direito de dirigir. Infração
administrativa de responsabilidade do proprietário do veículo que
não coloca em risco a segurança no trânsito ou a coletividade.
Inviável impedir a renovação da CNH. Sentença Mantida.
Concessão da ordem que se faz necessária. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1002341-32.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Ronaldo Andrade, j. 18/11/2014).
Ante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR